Tribunal: TJMT
Processo: 1005267-79.2021.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos, etc.
Determino a redistribuição do feito ao Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, uma vez que é o Juiz prevento para a análise do recurso, em razão da existência de decisão pretérita de sua Relatoria no Mandado de Segurança no 1000894-92.2021.8.11.9005, nos termos do artigo 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito